Tribunal: TJSP
Processo: 1007738-16.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - incompetência territorial e preliminar de falta de interesse de agir afastadas nos termos do voto do Relator sorteado - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - incompetência territorial e preliminar de falta de interesse de agir afastadas nos termos do voto do Relator sorteado - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado, trazendo relatórios aptos a comprovar as alegações da ausência de perturbação no fornecimento de energia elétrica aos consumidores segurados da autora - ausência de impugnação específica quanto aos relatórios apresentados pela ré - ação julgada improcedente - recurso parcialmente provido para esse fim.